Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012380-26.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERACAO LTDA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Púbica da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Mandamental no 1016388-20.2021.8.11.0041 que concedeu a liminar para determinar o imediato restabelecimento e liberação da emissão eletrônica de documentos fiscais para empresa impetrante GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA.
Relata que a suspensão de emissão de nota fiscal eletrônica não inviabiliza as operações da empresa apenas impõe que a emissão dos documentos fiscais seja realizada na agência fazendária do domicílio fiscal do contribuinte
Afirma que a medida visa apenas impedir que o contribuinte continue a acumular novos débitos.
Aduz que o contribuinte teria sido intimado por meio do SNE no 84338/1825/11/2021, com registro de ciência 12/03/2021, sobre a prática reiterada da falta do recolhimento do ICMS de suas operações, com débitos vencidos e não pagos tanto na SEFAZ quanto na PGE, e na entrega geralmente extemporânea da EFD – Escrituração Fiscal.
Ao final, pugna pela concessão da tutela recursal com o retorno da suspensão da inscrição estadual.
É o Relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a suspensão postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
No caso, o Agravante insurge-se contra a decisão que que determinou a reativação da inscrição estadual e do credenciamento de emissão de Nota Fiscal Eletrônica da Impetrante, nos seguintes termos:
“O motivo da suspensão administrativa aparentemente foi motivado por “omissão na entrega de escrituração fiscal”. No entanto, a prova apresentada pela impetrante direciona a análise para ilegalidade administrativa ante o envio dos documentos fiscais pela empresa contribuinte. Além do mais, não há, ao que parece, instauração do contraditório pela administração pública antes da aplicação de sanção máxima (suspensão de emissão de NFe). Há, neste aspecto, flagrante violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório porquanto, ao que tudo indica, não foi oportunizada prévia manifestação das partes. Não se está aqui a admitir, sobretudo, em caráter liminar, a (ir) regularidade fiscal da empresa contribuinte e/ou da ação administrativa, porém, atos exacerbados que violam os princípios constitucionais devem ser coibidos para garantia da verdade real. A aparente violação ao devido processual legal macula a decisão de suspensão da emissão de notas fiscais da empresa impetrante, por este fato, reside nos autos, a presença dos requisitos necessários a concessão da medida pretendida. Ainda que esse não seja o fato preponderante da suspensão administrativa, não se pode olvidar que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou pela inconstitucionalidade da inclusão do contribuinte inadimplente em regime diferenciado, por afronta ao princípio da reserva legal, bem como da restrição a livre iniciativa ao comércio, que já estes, por corolário lógico, ficam coagidos a cumprir o regime pena de apreensão de suas mercadorias e demais sanções tributários, o que por si só, já viola direito líquido e certo e evidencia o fummus boni iuris. (Precedente: AI em RE 784.651/SE) Nestas condições, com fulcro no art. 7o, inciso III da Lei no 12.016/2009, DEFIRO o pedido liminar e, via de consequência, determino o imediato restabelecimento e liberação da emissão eletrônica de documentos fiscais pela impetrante EMPRESA GUIRATINGUENSE DE MINERAÇÃO LTDA, CNPJ n° 13.845.070/0001-92 mediante comprovação nos autos, até julgamento de mérito, pena de multa diária.”
Registre- que, a decisão de deferimento da liminar considerou a presença de indícios suficientes de ilegalidade no ato de suspensão da inscrição estadual reconhecendo a impossibilidade da autoridade coatora utilizar de expedientes que limitem o exercício da atividade econômica.
A propósito do tema, o Colendo Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar em caso análogo, conforme ementa que se transcreve, in verbis:
“TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul”. (RE 565048, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014).
E nossos Tribunais não destoam deste entendimento, que em casos semelhantes ao sub judice, manifestaram-se favoravelmente ao contribuinte, inclusive esta Corte de Justiça, senão vejamos:
“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – IMPRESSÃO DE NOTAS FISCAIS – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE – CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADAEM TODOS SEUS TERMOS. 1 – Mostra-se abusiva e ilegal, passível de ser sanada por via mandamental, a negativa do Fisco Estadual que condiciona a emissão de talonários de Notas Fiscais, ao pagamento de débitos que entende devido pelo contribuinte, na medida em que o Ente Público Fiscalizador dispõe de meios próprios para cobrança de seus créditos.2 – A sanção por via oblíqua objetivando o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores, a teor das Súmulas 70, 323 e 547, todas do Supremo Tribunal Federal”. (ReeNec 29343/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2015, Publicado no DJE 05/03/2015).
“REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MICROEMPRESA. MUDANÇA NO QUADRO SOCIETÁRIO. NEGATIVA DE ARQUIVAMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL. EMISSÃO DE DBE. VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITO FISCAL. ILEGALIDADE Concessão da segurança. Configura abuso de poder o condicionamento da efetivação de alteração cadastral ao pagamento de dívidas ativas, o que afronta o princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica garantido no art. 170 da Constituição Federal. Tratando-se de microempresa, a própria Lei Complementar 123/2006 veda a exigência de quitação de tributos para efeito de arquivamento de alteração contratual”. (TJ-MG; RNEC 1129278-79.2010.8.13.0024; Belo Horizonte; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Edivaldo George dos Santos; Julg. 31/01/2012; DJEMG 10/02/2012).
Diante da não comprovação do preenchimento dos requisitos, INDEFIRO o efeito ativo da tutela recursal almejada.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora